Tribunal: TJPA
Processo: 0014473-49.2010.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE (CID H54.2). ART. 40, § 1º, I, CF/88. INCISO I e § 1º DO ART. 186, DA LEI Nº 8.112/90. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto pelo IGEPREV, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento das diferenças dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação;2- Os autos informam que o autor foi aposentado por invalidez, em 30/01/2001, em virtude de doença grave, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; mas que, em 15/12/2006, em nova perícia, restou constatado que a doença diagnosticada desde o primeiro laudo (cegueira ? visão subnormal ? CID H54.2) possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90;3- O art. 40,§ 1º, I, da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave;4- O autor/apelado somente veio a requerer o pagamento das diferenças em 09/04/2010, com o ajuizamento da presente ação, de forma que as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal (art. 1º do Dec. 20.910/32) a contar do pedido judicial devem ser descartadas;5- Juros e correção monetária modulados, de ofício, para observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, tomando como termo inicial, para o cálculo da correção monetária, a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73;6- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0014473-49.2010.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Procuradora: Dra. Simone Ferreira Lobão Moreira
APELADO:
ANTÔNIO ROBERTO NICOLAU DE VILHENA
Advogada: Dra. Giselle Aline de Aquino Cabeça - OAB/PA 7.426
Procurador de Justiça: Dr. Nelson Pereira Medrado
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE (CID H54.2). ART. 40, § 1º, I, CF/88. INCISO I e § 1º DO ART. 186, DA LEI Nº 8.112/90. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODULADOS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
1-
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto pelo IGEPREV, contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais; condenar o réu ao pagamento das diferenças dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação;
2-
Os autos informam que o autor foi aposentado por invalidez, em 30/01/2001, em virtude de doença grave, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; mas que, em 15/12/2006, em nova perícia, restou constatado que a doença diagnosticada desde o primeiro laudo (cegueira - visão subnormal -
CID H54.2) possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90;
3-
O art. 40,§ 1º, I, da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave;
4-
O autor/apelado somente veio a requerer o pagamento das diferenças em 09/04/2010, com o ajuizamento da presente ação, de forma que as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal (art. 1º do Dec. 20.910/32) a contar do pedido judicial devem ser descartadas;
5-
Juros e correção monetária modulados, de ofício, para observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, tomando como termo inicial, para o cálculo da correção monetária, a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73;
6-
Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e da apelação. Negar provimento ao apelo. Em reexame, consignar a alteração da parte dispositiva da sentença para ¿parcial procedência do pedido inicial¿ e modular a incidência dos juros e correção monetária, na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/02/2020 a 27/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
(fls. 213/218) contra sentença (fl. 184/187) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANTÔNIO ROBERTO NICOLAU DE VILHENA
, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90; condenar o réu ao pagamento das diferenças de proventos que deixaram de ser pagas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, a serem definidos em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

O apelante narra que o autor foi aposentado, em 2001, conforme seu estado à época. Em função do agravamento de seu estado de saúde, a Divisão de Perícia Médica do IPASEP emitiu novo Laudo Pericial nº 16.515/06, o qual concluiu que o autor é portador de patologias que legitimam a percepção de aposentadoria com proventos integrais. Alega que o laudo não possui efeitos retroativos, mas sim
ex nunc
, sendo descabida a percepção de diferenças salariais anteriores a 15/12/2006, data do segundo laudo.

Sustenta não haver previsão legal para pagamento de 100% de adicional por tempo de serviço, conforme pleiteado na inicial. Argumenta que o pagamento retroativo é ilegal, pois o ente público está vinculado à Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo fazer frente a uma despesa sem possuir a respectiva fonte de receita. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença e declaração de improcedência dos pedidos.

Contrarrazões (fls. 222/236).

Parecer do Ministério Público, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para manter a condenação ao pagamento das diferenças de aposentadoria, porém a contar da data do segundo laudo pericial, 15/12/2006 (fls. 240/242).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do reexame necessário e do recurso voluntário. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a revisão de aposentadoria do autor, com base nos proventos integrais, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90; condenar o réu ao pagamento das diferenças de proventos que deixaram de ser pagas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda; e arbitrou honorários advocatícios a cargo do réu, a serem definidos em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

O apelante pugna pela limitação dos efeitos financeiros do julgado à data do segundo laudo pericial e que seja, ante sua eficácia ex nunc; bem como sustenta a impossibilidade do pagamento de adicional por tempo de serviço em 100%, pois ausente previsão legal nesse sentido.

Na espécie, os autos informam que o autor/apelado, em 06/12/2000, realizou perícia médica em que restou constatada a necessidade de transformação de sua licença médica em aposentadoria por invalidez definitiva, com diagnóstico de CID H-54.2; E-10.5; I-10 (laudo nº 9801/00 - fl. 77). Declarado, no referido laudo, que as doenças não se enquadravam entre as relacionadas no art. 186, § 1º, da Lei 8.112/90, nem tinham relação com acidente do trabalho, o servidor foi aposentado por invalidez, por meio da Portaria nº 17.407 de 30/01/2001, com proventos proporcionais (fl. 20).

Em nova perícia, realizada em 15/12/2006 (laudo nº 16515/06 - fl. 113), enquadrando as patologias do apelado no rol do art. 186, § 1º da Lei nº 8.112/90 (CID 10 - H54.2 - visão subnormal de ambos os olhos com acuidade equivalente à cegueira legal em A.O; S-88 - amputação traumática da perna; e E10.7 - diabetes mellitus insulino dependente com complicações múltiplas).

Após o competente procedimento administrativo de revisão (proc. 2007/52603-4 - fls. 96/125), o ato de aposentadoria foi retificado, passando a se dar com proventos integrais (Port. nº 21.668, de 10/07/2007 - fl. 124).

Em 09/04/2010, foi ajuizada a presente ação com o fito de recebimento dos valores referentes às diferenças incluindo o adicional por tempo de serviço que, segundo planilha do autor (fls. 10/11) estariam sendo pagos em proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) quando deveriam ser de 100% (cem por cento).

Na sentença recorrida, ficou determinado ao IGEPREV o adimplemento das diferenças de proventos que deixaram de ser pagas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (de 09/04/2005 a 09/04/2010).

O apelante defende que o débito só deve ser computado a contar do segundo laudo (15/12/2006); bem ainda que não é cabível o pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual requerido (100%).

Acerca das regras de aposentação de servidores públicos,
o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente são aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. Transcrevo:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
(....)

A Lei Federal 8.112/90, em sintonia com o mandamento constitucional, estabelece:
Art. 186.
O servidor será aposentado:
I -
por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
(...)
§ 1º
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Sobre o direito de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos delineados nos autos, o art. 190 da referida lei dita que o aposentado passará a receber proventos integrais caso acometido pelas moléstias do § 1º do art. 186, senão vejamos,
verbis
:
Art. 190.
O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, § 1º, passará a perceber provento integral.

Na mesma toada, vem a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que transcrevo conforme redação dada à época dos fatos do processo:
Art. 16
. A aposentadoria por invalidez permanente será concedida ao segurado-ativo civil que for considerado definitivamente incapacitado para o desempenho de função ou cargo público, por deficiência física, mental ou fisiológica.
(...)
Art. 18
. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
Parágrafo único.
Caberá à junta médica oficial, por meio de perícia, a avaliação e o enquadramento das hipóteses excepcionadas no caput.
Art. 19.
O segurado aposentado por invalidez está obrigado, nos 5 (cinco) anos seguintes ao ato de aposentadoria, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a perícia médica bem como a exames médicos, processo de reabilitação profissional e tratamento, exceto cirúrgicos, conforme definido em Regulamento.
§ 1º.
Ao menos uma vez por ano, submeter-se-á o segurado aposentado por invalidez nos 5 ( cinco ) anos seguintes ao ato de aposentadoria, a revisão e perícia médica para avaliação do seu estado de incapacidade ou invalidez.

O contexto legal, portanto, respalda a revisão do benefício do autor/apelado que, já aposentado por invalidez com proventos proporcionais, após nova perícia, teve seu benefício retificado, passando a ser com proventos integrais, pois constatado o acometimento por moléstia grave.

Sobre o tema, o STF tem posição pacificada, senão vejamos:
O art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ¿na forma da lei¿
. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. [RE 656.860, rel. min. Teori Zavascki, j. 21-8-2014, P,
DJE
de 18-9-2014].

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. MÉRITO.
PLEITO VISANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO.
EXCLUSÃO DO ABONO SALARIAL DO CÁLCULO DOS PROVENTOS, ANTE A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA. APELAÇÃO DO IGEPREV IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO A PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL, DADA A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA. DECISÃO UNANIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada/reexaminanda. 2.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei".
Precedente do STF. No caso, o recorrido foi aposentado em decorrência de doença grave, fazendo jus, portanto, à aposentação integral. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.
(1443522, 1443522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-01)

Ressalto que a doença diagnosticada desde o primeiro laudo (cegueira - visão subnormal - CID H54.2) possibilita a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do inciso I e § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90.

Mutatis mutandis
, vejamos julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO. VIGILANTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CEGUEIRA TOTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 194 DA LEI MUNICIPAL Nº 890/90. PROVENTOS INTEGRAIS. 1. O art. 194, inciso I, da Lei Municipal nº 890/90 estabelece a aposentadoria do servidor por invalidez permanente, com proventos integrais, na hipótese de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. 2. O parágrafo único daquele artigo, por sua vez, define que se consideram doenças graves, contagiosas ou incuráveis: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopacitante, espondiloartrose, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida - AIDS - e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. 3.
Avaliação do conjunto probatório que permite a conclusão da incapacidade laborativa, por cegueira total, CID H 54.2 (alta miopia), de natureza permanente, não podendo o autor exercer nenhuma atividade laboral, e adquirida após o efetivo exercício no cargo público
. 4.
Moléstia se enquadra no rol daquelas que dariam ensejo à aposentadoria por invalidez com proventos... integrais
, nos termos da Lei Municipal. Precedentes desta Câmara, em casos análogos. 8. Sentença de improcedência na origem reformada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064819949, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 27/09/2017).
(TJ-RS - AC: 70064819949 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 27/09/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017)

Os efeitos retroativos da revisão entendo que seriam devidos a contar do ato de aposentação, pois, em que pese a nova perícia ter se dado em 15/12/2006, quando foi constatado o enquadramento do estado de saúde do aposentado nos ditames do § 1º do art. 186, da Lei nº 8.112/90 (fls. 23/29), a doença incapacitante ́que alberga o direito a proventos integrais (cegueira - visão subnormal - CID H54.2) já havia sido diagnosticada em 2000, quando do primeiro laudo que ensejou a aposentadoria do apelado (fl. 23).

Em que pese essa constatação, não se pode olvidar que o autor/apelado somente veio a requerer o pagamento das diferenças em 09/04/2010, com o ajuizamento da presente ação, de forma que as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal (art. 1º do Dec. 20.910/32) a contar do pedido judicial devem ser descartadas; não merecendo, pois, reparo a sentença neste ponto.

Quanto ao percentual do adicional por tempo de serviço, cabe razão ao apelante ao sustentar a impossibilidade do pagamento da verba no percentual de 100% requerido pelo autor, pois, ao tempo da aposentadoria, contava com 28 (vinte e oito) anos e 90 (noventa) dias de tempo de serviço, o que lhe confere o direito a 45% (quarenta e cinco por cento) do adicional, conforme se depreende do art. 131, da Lei estadual nº 5.810/94:
Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).
§ 1° Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:
I - aos três anos, 5%;
II - aos seis anos, 5% - 10%;
III - aos nove anos, 5% - 15%;
IV - aos doze anos, 5% - 20%;
V - aos quinze anos, 5% - 25%;
VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;
VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;
VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;
IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;
X - aos trinta anos, 5% - 50%;
XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;
XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.
§ 2° O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente
de solicitação.

Destaque-se que sequer há previsão do pagamento de 100% adicional por tempo de serviço, sendo o limite legal de 60% (sessenta por cento) no caso em que o tempo de serviço for superior a 34 (trinta e quatro) anos.

Em que pese o registro do apelante sobre o adicional por tempo de serviço, vejo que o juízo
a quo
não apreciou esse pedido do autor, porém consignou a total procedência da ação. O autor, por sua vez, não interpôs o recurso para ver analisado o pleito, deixando precluir seu direito de esclarecer o julgado.

Posto isso, considerando que não houve pronúncia do juízo sobre o pedido de majoração do ATS, bem ainda que o autor não recorreu da sentença, tenho que, em sede de reexame necessário, impõe-se a retificação da parte dispositiva da sentença que concedeu o direito do autor de receber aposentadoria com proventos integrais, apenas para constar a parcial procedência do pedido inicial.
Verbas consectárias

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").
Honorários advocatícios

A sentença condenou o réu ao pagamento integral da verba honorária, a ser calculada, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Do cotejo dos pedidos (revisão de aposentadoria com pagamento de retroativos desde 2004 e majoração do percentual do adicional por tempo de serviço) com o provimento jurisdicional (revisão de aposentadoria e pagamento de valores retroativos a 2004), exsurge a sucumbência mínima do autor, pois os valores atinentes ao adicional por tempo de serviço, apesar de não aumentado o percentual, serão majorados em consequência da revisão dos provento; devendo, então, ser mantida a condenação da verba honorária conforme determinado em sentença, a teor do Parágrafo único do art. 86, do CPC.

Ante o exposto
,

conheço

do reexame necessário e da apelação. Nego provimento ao apelo. Em reexame, consigno a alteração da parte dispositiva da sentença para ¿parcial procedência do pedido inicial¿ e modulo a incidência dos juros e correção monetária, na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

III